Tribunal: TJDFT
Processo: 0748294-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Embargos de declaração. O acórdão embargado não revela omissão, como afirma a embargante, pois a atualização dos débitos da fazenda já segue a determinação do Tema 905. Todavia, com o objetivo de afastar eventual dúvida, esclarece-se que o recurso inominado foi provido para determinar à ré que promova novo cálculo dos proventos da autora, com base na carga horária de 40 horas, devendo o réu pagar a diferença do período anterior ao quinquênio. Ao valor principal devem ser acrescidos juros de mora e atualização monetária na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), com adoção do IPCA-e, consoante o entendimento do STF no REsp 1.495.146/MG (Tema 905).
3 – Embargos de declaração conhecidos, mas não providos.